Tribunal: TJMT
Processo: 1009545-62.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009545-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANNIELLY DA SILVA SOUZA - CPF: 048.134.321-07 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONTINÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. AÇÃO QUE DISCUTE FATOS A SEREM ANALISADOS EM OUTRO PROCESSO EM RAZÃO DA CONTINÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Ajuizamento de processo por parte da reclamante, para declarar a inexistência de débito, que vem sendo descontado em sua folha de pagamento e que foi negativado.

2.
A reclamante ingressou com o processo n. 1007619-23.2021.8.11.0041, junto à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, em que se discute cobrança de juros, abstenção de pagamentos realizados em folha de pagamento e restituição em dobro.

3.
Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito discute neste processo tem origem no contrato analisado naquele feito, portanto, em razão da continência deve ser analisado no processo de n. 1007619-23.2021.8.11.0041.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou extinta a pretensão inicial
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, em razão
da ausência de interesse processual.

O recorrente sustenta que a presente ação judicial tem causa de pedir e pedidos diferentes do processo n.
1007619-23.2021.8.11.0041, posto que neste feito, a discussão versa sobre negativação indevida
. Ao final, requer a anulação da sentença e condenação da parte reclamada em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida pugna mérito pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022